Tribunal: TJSP
Processo: 1007803-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
*Indenização – Transferências bancárias não reconhecidas pela correntista – Conjunto probatório que demonstra que não houve falha na prestação do serviço pelo Banco, nem fortuito interno, e sim desídia da apelada na guarda das informações bancárias – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Indenização indevida – Improcedência da ação se

Ementa:
*Indenização – Transferências bancárias não reconhecidas pela correntista – Conjunto probatório que demonstra que não houve falha na prestação do serviço pelo Banco, nem fortuito interno, e sim desídia da apelada na guarda das informações bancárias – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Indenização indevida – Improcedência da ação se mostra de rigor – Recurso provido.*